Tribunal: TJDFT
Processo: 0710240-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO CLONADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que reconhece falha na prestação do serviço bancário, condena a instituição financeira à restituição de valores e fixa reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de reparação por dano moral deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmulas no 297 e no 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e somente é afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. A instituição financeira não comprova a regularidade das transações contestadas nem a ausência de falha na prestação do serviço.
7. O dano moral é presumido diante da violação dos direitos da personalidade, sendo desnecessária a prova do prejuízo imaterial.
8. Reparação por dano moral majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
9. A correção monetária deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros de mora devem seguir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do autor provido. Recurso do réu desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviço que resultem em fraude bancária. 2. O dano moral decorrente de fraude bancária deve ser reparado com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico. 3. A majoração da reparação por dano moral é cabível quando o valor fixado não atende à gravidade do dano e à capacidade econômica do agente."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII e 14, caput e § 3o; CPC, arts. 322, § 1o, 373, II e 491; CC, arts. 389, parágrafo único e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Súmula no 479/STJ; Súmula no 54/STJ; Súmula no 362/ STJ.